Tribunal: TJDFT
Processo: 0006522-69.2017.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
ARROLAMENTO SUMÁRIO. FORMAL DE PARTILHA. EXPEDIÇÃO. PRÉVIA. SATISFAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DOS HERDEIROS. ITCMD. DESNECESSIDADE. ARTIGO 659 DO CPC. NATUREZA PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na hipótese de arrolamento sumário, o art. 659, § 2o, do CPC, prevê que o formal de partilha será lavrado antes do lançamento do imposto de transmissão (ITCM), bem como de eventuais outros tributos. A corroborar a referida norma, o art. 662, caput e § 2o, do CPC dispõe que não serão apreciadas as questões relativas à satisfação da obrigação tributária.
2. Os artigos 659 e 662, ambos do CPC, abordam matéria de natureza processual e não tributária, inexistindo, por conseguinte, qualquer violação à norma tributária ou constitucional.
3. É desnecessária a comprovação da satisfação da obrigação tributária do imposto de transmissão causa mortis (ITCM) para a apreciação e homologação da partilha, com a consequente expedição do formal respectivo (art. 659, § 2o, do CPC).
4. Recurso conhecido e desprovido